Tribunal: STF
Processo: RE 116434
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA, AÇÃO DE
USUCAPIÃO. INTERESSE DA UNIÃO. C.F./67, art. 125, I; c.f./88, art. 109,
I.
          I - Compete a Justiça Federal emitir juízo de valor sobre o
interesse manifestado pela União, vale dizer, avaliar a realidade ou
não desse interesse.
          II - No caso, a União contestou a lide e o Juízo comum
estadual, sobre o fundamento de que a contestação seria intempestiva,
afastou a União da causa. A Justiça Federal compete tal julgamento.
          III - R.E. conhecido e provido.